Tribunal: STF
Processo: AP 941
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-12
Data de publicação: 2017-09-12

Ementa:
Ementa:  AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIMES DE QUADRILHA OU BANDO E FRAUDE A LICITAÇÕES. ART. 288 DO CÓDIGO PENAL E ART. 90 DA LEI 8.666/1993. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL COM RELAÇÃO AOS DELITOS DA DENÚNCIA PRINCIPAL. PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO QUE NÃO CONFIRMAM OS FATOS DESCRITOS NO ADITAMENTO À DENÚNCIA. IMPROPRIEDADE DA CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO, NESSE PARTICULAR, NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    1.  A prescrição da pretensão punitiva do Estado, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada aos crimes, de modo isolado. No caso, não ultrapassando a 4 (quatro) anos as sanções do art. 288 do Código Penal e art. 90 da Lei 8.666/1993, a prescrição opera-se em 8 (anos), período ultrapassado desde o recebimento da denúncia, em 26 de março de 2008, o que determina a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV, do Código Penal.



    2.  O suporte probatório apto à condenação não pode lastrear-se exclusivamente em elementos indiciários, sob pena de ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, notadamente quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial não confirmam o quadro fático descrito na acusação.



    3.  Na espécie, a prova testemunhal produzida na fase judicial é insuficiente para confirmar a ocorrência de fraude no procedimento licitatório, tampouco o superfaturamento do bem licitado. Não fosse isso, não se têm, até diante da absolvição dos demais denunciados processados na instância inferior, os elementos necessários à configuração do crime de quadrilha ou bando.



    4.  Extinção da punibilidade do agente declarada pelos crimes objeto da denúncia principal e absolvição com relação aos delitos descritos no aditamento à acusação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.